Tribunal: CARF
Processo: 10840.000491/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000491/2007-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SEBASTIANA APARECIDA DINIZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.395, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000491/2007-35
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000491/2007-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 112) contra o acórdão no 2003-000.395 (fls. 109/111), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
ENTRE
PAGAMENTOS.
Embora documentos oriundos de instituição financeira façam prova de movimentação
bancária, comprovando, inclusive, pagamentos a terceiros, somente é possível levar à
tributação as deduções que estejam inequivocamente comprovadas, com identidade
entre períodos e valores informados em recibos firmados por prestadores de serviços.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento parcial ao recurso, ao passo que o resultado é dar provimento ao
recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 112):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 112), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, o mérito recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000491/2007-35

A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.

Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas declaradas:
Insurge-se a Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Mauro Moura (R$ 12.600,00) e Luiz Antônio Monteiro (R$ 5.320,00), por falta de comprovação
do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar justado de R$ 4.926,01,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação à
conclusão dos fundamentos motivadores das glosas mantidas na decisão de recorrida (fls. 51):
Pelo exposto, entendemos pertinente a glosa das deduções referentes aos recibos
expedidos pelos profissionais Mauro Moura (CPF 249.666.488-58) e Luiz Antônio
Monteiro (CPF 542.122.868-15) por falta de comprovação do efetivo pagamento
referentes aos recibos.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Luiz Antônio Monteiro e Mauro
Moura, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 39/40, 21/24 e 26/37), apontam
e comprovam a ocorrência dos tratamentos realizados pela Recorrente durante o ano-calendário
de 2004, restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços contratados e os pagamentos
efetuados, razão pela qual restabeleço as aludidas despesas médicas declaradas, e torno
insubsistente o crédito tributário lançado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000491/2007-35

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital